Tribunal: TJDFT
Processo: 0006168-52.2010.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos depura-se que o presente processo, que trata de oposição aviada pela Terracap, está associado, no sistema PJe, aos autos da ação reivindicatória no 0001024-34.2004.8.07.0008, cujo objeto é o reconhecimento da propriedade do imóvel denominado Fazenda Paranoá, sobejando possível aferir, ademais, que a sentença neles prolatada resolvera conjuntamente ambos os feitos, no bojo dos quais foram interpostos apelos, os quais, da mesma sorte, devem ser apreciados de forma conjunta. Sob essa realidade, promova a Secretaria as alterações pertinentes nos registros processuais do sistema de processos eletrônicos, efetivando o apensamento dos recursos mencionados, caso ainda não efetivado, de molde a viabilizar sua tramitação, e conseguinte resolução, conjunta. Outrossim, ainda da análise dos autos, afere-se que o ilustrado causídico que subscrevera o recurso apelatório interpostos por Marilene Oliveira Lobo de Assis Gonçalves1 não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não está devidamente constituído mediante instrumento de mandato devidamente formalizado. Em sendo assim, considerando que a apelação não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrita por advogado desprovido de lastro para patrocinar a apelante, o que implicaria a desconsideração das irresignações por terem sido subscritas por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo à supracitada apelante o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato do qual emergiram os poderes conferidos ao firmatário da apelação que aviara, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Apelação ID 41822255 (fls. 1124/1129)